Tribunal: TJSP
Processo: 1005585-29.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTABILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR DEDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. Arguição de ilegitimidade passiva da correquerida D.J.A. Montagem Industrial. Descabimento. Correquerida que é parte do contrato, tendo usufruido diretamente da prestação do serviço. Matéria preliminar afastada.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTABILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR DEDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. Arguição de ilegitimidade passiva da correquerida D.J.A. Montagem Industrial. Descabimento. Correquerida que é parte do contrato, tendo usufruido diretamente da prestação do serviço. Matéria preliminar afastada.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTABILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA - MÉRITO. Prestação de serviços de contabilidade. Alegação de ausência de pagamento pelos serviços prestados. Sentença que condenou as correqueridas ao pagamento do preço ajustado. Apelo das requeridas, pleiteando a concessão da justiça gratuita e o afastamento da condenação. Justiça gratuita. Concessão. Possibilidade. Pessoa jurídica que trouxe documentação indicando frágil condição financeira. Recolhimento de custas que importaria em cerceamento do direito de defesa, ante o expressivo valor da condenação. Validade do contrato firmado, ausente os vícios propalados. Prova da prestação de serviços e do proveito obtido. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação das requeridas em parte provido para a conceder às requeridas, ora recorrentes, os benefícios da gratuidade processual, sem a majoração da honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.